Tribunal: TJPA
Processo: 0002530-58.2014.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002530-58.2014.8.14.0086

APELANTE/APELADO: MANOEL ROCHA FERREIRA, MANOEL ROCHA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE -

ART. 129, §
1º, I E II, DO CPB.

DOSIMETRIA. REVISÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDUÇÃO DA PENA BASE A PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL, COM APLICAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DO AUMENTO –
PARCIAL PROVIMENTO.

AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS PELO MAGISTRADO O FORAM DE FORMA ESCORREITA,

APRESENTANDO DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSÍVEL

A APLICAÇÃO DO QUANTUM DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ANTE A AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL PARA TANTO E A DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, SENDO O PATAMAR DE 1/8 PROPORCIONAL, PASSANDO A PENA DO APELANTE A SER DE 02 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO, FICANDO EVENTUAL DETRAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MANOEL ROCHA FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, I e II, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 7560209, que no dia 27 de junho de 2014, por volta das 20 horas, a vítima João Carneiro de Lima, foi agredida com dois golpes de terçado pelo ora apelante, Manoel Rocha Ferreira.

Que a vítima e o apelante eram amigos e após um dia de trabalho passaram a ingerir bebida alcoólica e em seguida foram para a cidade, onde continuaram a beber; que por volta das 21 horas houve uma discussão entre os dois e o apelante pegou um terçado e desferiu golpes contra a vítima, que sofreu lesões corporais de natureza grave; que a vítima foi socorrida por terceiros, sendo por estes levada ao hospital de Juriti e depois transferida para a Cidade de Santarém.

Acionada, a Polícia Militar efetuou diligências no local e conseguiu identificar o apelante como autor do crime, obtendo informações sobre seu endereço para onde se dirigiram e efetuaram sua prisão em flagrante, tendo este confessado a autoria delitiva e informado não ter qualquer animosidade com a vítima e não saber os motivos da agressão.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 1º, I e II, do Código Penal, em razão de a vítima ter ficado incapacitada para o exercício de suas funções por mais de 30 dias.

Em ID 7560209, fls. 09/10, Laudo de Exame de Corpo de Delito;

Em ID 77560210, fls. 02/12, foi recebida a denúncia, sendo ratificado o recebimento em ID 7560213, fls. 10;

Em ID 7560214, Termo de Audiência, mídia em ID 7560194 a 7560207;

Memoriais em ID 7560265, fls. 17/19 e ID 7560266, fls. 01;

Alegações finais em ID 7260266, fls. 05/06;

Em Sentença, ID 7260266, fls. 08/12, o magistrado singular, reconhecendo a procedência da ação, condenou o ora apelante pelo crime capitulado na denúncia, restando ao mesmo cumprir pena final e definitiva de 02 anos, 09 meses e 01 dia meses de reclusão.

Em razões recursais, ID 7560267, fls. 17/20, requereu a defesa reforma da sentença condenatória tão somente no que concerne à dosimetria, para que a pena base passe a patamar próximo ao mínimo legal, com aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância desfavorável, bem como para que se deixe de considerar como negativa a circunstância relativa às consequências do crime.

Em contrarrazões, ID 7560267, fls. 24/26,

o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Os autos foram distribuídos ao Des. Roberto Moura, tendo este os encaminhado à redistribuição junto a uma das Turmas de Direito Penal e, sendo recebido, foi encaminhado à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, tendo esta se manifestado pelo conhecimento e improvimento do recurso, ID 8912092.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DO MÉRITO
: Pretende a defesa, em tese única, revisão da dosimetria para que a pena base do apelante passe a patamar próximo ao mínimo legal, com desconsideração d
a circunstância relativa às consequências do crime como desfavorável e aplicação de 1/6 ao único vetor desfavorável
,

aduzindo ter o magistrado singular incidido em erro ao considerar desfavorável ao apelante algumas das circunstâncias judiciais do art. 59, porém, sem a devida fundamentação, bem como aplicando
quantum
mais elevado do que o devido, uma vez que aumentou a pena em 1/8.

Ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria. Vejamos:

“Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

(...)

1.
CULPABILIDADE
: o acusado agiu com culpabilidade EXCESSIVA a espécie, vez que vitimou um amigo que compartilhava de sua mesa;

2. ANTECEDENTES: no possui antecedentes criminais, vez que no possui contra si deciso judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;

3. CONDUTA SOCIAL: o réu apresenta conduta social no investigada;

4. PERSONALIDADE: personalidade no investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime so inerentes ao tipo, decorrendo de uma discusso de bar;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie;

7.
CONSEQUÊNCIAS
: foram extremamente danosas vez que a vítima está impossibilitada até ento de exercer sua profisso;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: neste aspecto o comportamento da vítima no há o que se valorar.

Como se vê, a maioria das circunstâncias judiciais é favorável, de forma que hei por bem aplicar a pena-base no patamar intermédio, ou seja,
em 03 (três) anos de recluso
, com fulcro no artigo 129, § 1°, I e II, do CPB.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuiço de pena, razo pela qual torno definitiva a pena de
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSO
.

Diante da pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena (art. 33, §2º, alínea “c” do CPB).

Procedo a detraço penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP.

Considerando que o réu ficou preso provisoriamente por este processo por 02 meses e 29 dias, promovo a detraço e torno como restante de pena a cumprir de
02 ANOS, 09 MESES E 01 DIA
.

Inaplicáveis, na hipótese, o art. 44 e o art. 77 do Código Penal.

Tendo em vista que o réu respondeu o processo em liberdade e que no constam contra ele nenhuma razo que aponta pela necessidade da custódia cautelar, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado nota-se que o magistrado singular considerou como desfavorável as circunstâncias relativas à culpabilidade e às consequências do crime, apresentando a ambas devida e suficiente fundamentação à negativação dos referidos vetores, tendo em vista que a conduta do apelante, ao agredir de inopino seu amigo, com quem compartilhava a mesa e bebida, há efetivamente que ser desvalorada, da mesma forma que a consequência também devem ser considerada como negativa, tendo em vista que a vítima, agredida em 27/06/2014, em 15/05/2018, data em que foi proferida a sentença, ainda não havia retornado às suas atividades, restando devidamente fundamentada a decisão e não havendo que se falar em utilização de argumentação vaga ou genérica e tampouco em elemento comum ao tipo penal, pois a agressão sofrida pela vítima desbordou ao que é comum ao tipo, portanto, fora daquilo que já é previsto pela norma penal havendo, portanto, devida fundamentação aos vetores negativados em sentença.

Assim, não advém razão à defesa, pois se observa que o aumento da pena-base apresenta fundamentação idônea, escorreita e, ante a presença de circunstância desfavorável, impossível é a cominação da pena no mínimo legal ou em patamar próximo.

Ressalto que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:

“... Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)...”

E, na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Neste sentido, convém mencionar o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 418) pra quem
:

“[...] é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo”.
No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado. 2ª Edição. Editora Método, 2012. p. 592)
, ensina que
“[...] somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...]”.

Portanto, ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas, mas, fundamentando devidamente sua decisão e apresentando os motivos que o levam a considerar determinada circunstância desfavorável, o que efetivamente ocorre no caso dos autos e existindo circunstância desfavorável, não deve o magistrado cominar a pena no mínimo legal.

No que concerne ao
quantum
adotado para aumento das circunstâncias, aduz a defesa que este deve ser cominado em 1/6 para cada uma daquelas que foi considerada negativa, contudo, acompanho aqui a manifestação da Procuradoria de Justiça, pois, como cediço, não há critério legal para tal cominação, estando tal definição dentro da discricionariedade do julgador que, como já dito, não deve somente extrapolar aquilo que foi determinado pelo legislador, e, diante do silêncio deste e tendo em vista a existência de 08 circunstâncias judiciais a serem analisadas, entendo que 1/8 se mostra proporcional para cada uma daquelas negativamente valoradas.

Vejamos excerto da manifestação ministerial acerca da questão, verbis:

“Quanto ao pleito de incidência de 1/6 (um sexto) para cada

circunstância judicial mantida desfavorável ao apelante, imperioso destacar
que

a

fixação

da

basilar

é

um

exercício

discricionário

vinculado

do
magistrado e não mera operação aritmética, observando o conjunto fático probatório.

Não bastasse, diferentemente do alegado na peça recursal não

existe direito subjetivo de ser aumentado cada circunstância judicial quando
desfavorável

ao

acusado

no

patamar

de

1/6,

ante

a

discricionariedade
motivada do julgador.”

Neste mesmo sentido, sobre a ausência de obrigatoriedade de aplicação do
quantum
de 1/6 para cada um dos vetores considerados desfavoráveis, já se manifestou a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO - DECOTE DA QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA DA PENA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - VIABILIDADE - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. - A incidência da qualificadora do repouso noturno independe se o local é habitado ou residencial, bastando que o crime tenha sido cometido durante o período noturno -
Conforme orientação dos Tribunais Superiores, recomenda-se a utilização das frações de aumento de 1/6 a 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente
, sendo viável a redução da pena-base quando verificada desproporcionalidade no aumento da pena. (TJ-MG - APR: 10209190043627001 Curvelo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/02/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 1. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2.
Conforme orientação jurisprudencial, na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato
. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 00008785320198070012 DF 0000878-53.2019.8.07.0012, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 13/08/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Porém, tendo em vista que a pena, em abstrato, para o crime em apreço varia de 01 a 05 anos de reclusão e considerando a presença de 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis, às quais se aplica o intervalo de 1/8 para cada uma delas, a pena do apelante deverá passar a ser 02 anos e 03 meses de reclusão.

Diante do exposto, e apesar do parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe dou parcial provimento, revendo o
quantum
cominado para as circunstâncias judiciais do art. 59 que foram consideradas negativas e aplicando a fração de 1/8 para cada vetor, passando a pena base a ser de 02 anos e 03 meses de reclusão, no que a torno definitiva, nos termos da fundamentação supra, deixando eventual detração a cargo do Juízo da Vara de Execuções Penais.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 20/09/2022